Tribunal: TJDFT
Processo: 0740976-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740976-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ouro Preto Apoio Administrativo e Cobranças Ltda - ME Agravado: Bruno Leandro de Lima Lopes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ouro Preto Apoio Administrativo e Cobranças Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0707366-27.2017.8.07.0020. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 51714270), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator